Tribunal: TJBA
Processo: 8016440-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016440-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEMILSON SILVA DE OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FLEXIBILIZAÇÃO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. TESTEMUNHAS DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Clemilson Silva de Oliveira, em que se alega constrangimento ilegal decorrente de decisão que admitiu o rol de testemunhas apresentado extemporaneamente pelo Ministério Público na fase do art. 422 do CPP, requerendo o reconhecimento da preclusão temporal e o desentranhamento das testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a apresentação extemporânea do rol de testemunhas pelo Ministério Público, na fase do art. 422 do CPP, acarreta preclusão absoluta ou se pode ser relativizada diante do poder instrutório do juiz e do princípio da busca da verdade real. III. RAZÕES DE DECIDIR A não apresentação do rol de testemunhas no prazo do art. 422 do CPP acarreta, em regra, preclusão temporal, mas tal instituto possui contornos mais flexíveis no processo penal. O juiz detém poder instrutório amplo, podendo determinar a oitiva de testemunhas relevantes, inclusive não arroladas pelas partes, nos termos do art. 209 do CPP. Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão quanto à indicação de testemunhas, é permitido ao magistrado, em homenagem ao princípio da busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo. Precedentes do STJ. A ausência de prejuízo à defesa afasta eventual nulidade, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (art. 563 do CPP). Com efeito, a mera reiteração de testemunhas já arroladas na denúncia impede alegação de surpresa ou violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 209, 422 e 563; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 451.745/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no REsp 1.671.234/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8016440-12.2026.8.05.0000, figurando, como impetrante, os BEIS. LUCIANO BANDEIRA PONTES (OAB/BA nº 22.291) e ANDRÉ FRANKLIN DE QUEIROZ (OAB/BA nº 37.303), como paciente, CLEMILSON SILVA OLIVEIRA, e, como impetrado, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas. Sala das Sessões, de de 2026.